Tribunal: TJMT
Processo: 1019932-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019932-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), JANE AVILA - CPF: 007.936.281-80 (AGRAVADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Tutela de Urgência. Veículo com Vício Oculto. Fornecimento de Carro reserva. Requisitos do artigo 300 do CPC Evidenciados. Multa Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a entrega de veículo substituto à autora da Ação, em razão de vício mecânico grave identificado no mesmo dia da retirada do bem.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4. No caso, demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, no que se refere ao defeito no veículo e o perigo de dano em razão da privação do uso do carro, e sendo reversível a obrigação imposta, revela-se adequada a concessão da tutela de urgência que compeliu a Recorrente a fornecer veículo reserva.

5. A multa cominatória fixada em valor diário, com limite máximo, revela-se proporcional à obrigação imposta e adequada à finalidade coercitiva, razão pela qual não se justifica sua redução.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Constatado o vício oculto em veículo recém-adquirido, somada à inércia do fornecedor em cumprir obrigação de substituição assumida contratualmente, justifica a concessão de tutela de urgência para compelir o fornecedor a oferecer veículo reserva ao consumidor.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1015246-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019932-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Localiza Rent a Car S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais n. 1000526-34.2025.8.11.0052, ajuizada por
Jane Avila.

A Juíza singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Recorrente promova, no prazo de 10 (dez) dias, a entrega de veículo substitutivo à Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente sustenta que não estão configurados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Alega que a controvérsia quanto à efetiva ocorrência de vício no veículo e ao suposto inadimplemento das obrigações contratuais assumidas exige prévia dilação probatória.

Argumenta que a entrega antecipada do veículo caracteriza risco de irreversibilidade da medida, além de gerar ônus patrimonial desproporcional.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a redução do valor das
astreintes
.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 294491875).

Contraminuta juntada no Id. 299836373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jane Avila
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, sob a alegação de que adquiriu veículo da empresa
Localiza Rent a Car S.A.
e, no mesmo dia da retirada (10/10/2024), o automóvel apresentou grave falha mecânica.

Alegou que o bem foi recolhido à sede da empresa e que Localiza Rent a Car S.A. forneceu carro reserva, com o compromisso de que este permaneceria em sua posse até que fosse promovido o reparo no veículo.

Argumentou que, decorrido mais de cinco meses, a requerida comprometeu-se, mediante contrato celebrado em 17/03/2025, substituir o bem defeituoso por outro veículo do mesmo modelo, mas de ano de fabricação/modelo mais recente.

Afirmou que, mesmo após esse ajuste, a empresa não cumpriu a obrigação de entrega do bem substituto e ainda recolheu o carro reserva em 29/04/2025 que estava em sua posse desde a falha mecânica, deixando-a sem qualquer meio de transporte, embora continue responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento bancário.

Diante disso, pleiteou tutela de urgência para compelir a entrega do veículo substituto. A Juíza singular acolheu o pedido e determinou que a Recorrente promova, no prazo de 10 (dez) dias, a entrega de veículo substitutivo à Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a empresa Localiza Rent a Car S.A. sustenta que a Recorrida não demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Defende que a controvérsia quanto à efetiva ocorrência de vício no veículo e ao suposto inadimplemento das obrigações contratuais assumidas exige prévia dilação probatória.

Argumenta que a entrega antecipada do veículo caracteriza risco de irreversibilidade da medida, além de gerar ônus patrimonial desproporcional.

Conforme se observa, o Recurso visa, em essência, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, por constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A despeito dos argumentos da Recorrente, a decisão não comporta reparos.

A probabilidade do direito invocado pela Recorrida está evidenciada na documentação que instrui os autos, a qual comprova, de forma suficiente neste juízo preliminar, a ocorrência de vício do veículo no mesmo dia em que foi entregue a Recorrida, o reconhecimento da falha pela própria empresa requerida, a qual forneceu carro reserva, e, especialmente, a celebração de novo contrato em que a Recorrente se comprometeu a realizar a substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie e versão, com ano/modelo mais recente (Id. 195015673).

De igual modo, o perigo de dano se encontra caracterizado. Ao que se extrai dos autos, a Recorrida reside no interior (Lambari D’Oeste/MT), local onde não é comum aplicativo de viagens e encontra-se privada de qualquer meio próprio de transporte desde o recolhimento do carro reserva, o que, por evidente, compromete não apenas sua rotina funcional, mas também sua liberdade de locomoção e sua qualidade de vida.

Se isso não bastasse, a Recorrida pagou pelo preço integral do produto, mediante financiamento bancário, e ainda tem que pagar pelas parcelas do financiamento, pelo bem da qual está sendo privada.

Ademais, não há risco de irreversibilidade, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a tutela de urgência tem natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenha elemento novo que modifique o convencimento do julgador.

Dessa forma, demonstrados os requisitos da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, segue precedente recente deste Tribunal:

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.
A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3º do art. 300 do CPC.

(TJ-MT – Agravo de Instrumento 1015246-65.2025.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025, publicado no DJE 12/07/2025)

A multa fixada não comporta ajuste. Sabe-se que a
astreintes
, de natureza coercitiva, não se destina à punição, mas sim a assegurar a efetividade da ordem judicial. Ademais, mostra-se compatível com a resistência da Recorrente em cumprir voluntariamente obrigação contratual anteriormente reconhecida por ela própria. Portanto, inexiste desproporcionalidade manifesta em sua fixação, motivo pelo qual não vislumbro razões para sua redução.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025